Tribunal: STF
Processo: RE 99446
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 4. DA LEI 6825, DE 1980.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL ALEGADA - COM
A INDICAÇÃO, ALIAS, DE DISPOSITIVOS QUE NÃO SÃO PERTINENTES A ELA -
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.